Tribunal: TJPA
Processo: 0001424-93.2001.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001424-93.2001.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: JURACI PEREIRA & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS A DEMONSTRAR A LIQUIDEZ DA DESPESA EMPENHADA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE ENTREGA OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DOCUMENTO QUE NÃO COMPROVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

No caso, a apresentação de nota de empenho sem assinatura e outros documentos que demonstrem a relação contratual, a prestação efetiva do serviço prestado ou o recebimento de bens pelo Município, não está comprovada a liquidez da despesa.

2.

A nota de empenho emitida é, tão-somente, o ato pelo qual se autoriza a realização de uma despesa, não sendo, pois, apta a demonstrar, por si só, que eventual produto foi adquirido. Assim, a prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 700 do CPC/15 que adotou a ação monitória na espécie documental autorizando a expedição do mandado de pagamento ou de entrega de coisa. Se os documentos presentes nos autos da ação monitória não comprovam de forma inequívoca que o réu recebeu a mercadoria, não tendo o autor se desincumbido do ônus previsto no art. 333, inciso I, do CPC, a rejeição da pretensão monitória é medida que se impõe. Necessidade de Reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

3.

Considerando a reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, fixando honorário em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, do CPC/2015.

4.

Apelação conhecida e provida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém,
14
de
junho
de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUI
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA (PROCESSO N.º 0001424-93.2001.8.14.0061)
, proposta por
A. JURACI PEREIRA & CIA LTDA – DISTRIBUIDORA PASTEUR,
em face do ora apelante, julgou parcialmente procedente os embargos monitórios e declarou constituído, de pleno direito, o título executivo judicial em favor da parte autora no valor de R$ 39.405,25 (quarenta e nove mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Em síntese, na exordial, a empresa requerente informa que prestou serviços de fornecimento de medicamentos, materiais e equipamentos hospitalares ao Município de Tucuruí no ano 2000, todavia, o requerido recusou-se a pagar pelos serviços devidamente prestados no mês de novembro do ano 2000, ficando pendente de pagamento o saldo não atualizado de R$ 46.421,69 (quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos).

Diante da pendência de pagamento da Nota de empenho, requereu a constituição do título executivo para pagamento da quantia devida.

Em sentença Id nº 3758671, julgando parcialmente procedente os embargos monitórios, declarando constituído, de pleno direito, o título executivo judicial em favor da parte autora no valor de R$ 39.405,25 (trinta e nove mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos)

Irresignado, o Município de Tucuruí interpôs o presente recurso, alegando em síntese, a ausência de prova quanto a validade da nota fiscal, sua liquidez, exigibilidade e certeza do crédito. Afirma que não há prova dos serviços supostamente prestados para a Prefeitura, sendo o único documento juntado uma cópia da nota de empenho, que não possui qualquer tipo de aceite, a data de que suposto serviços de exames laboratoriais foram aceitos, ou quem atestou os ditos serviços ou ainda a assinatura do recebedor.

Assim, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial. (Id nº 3758673)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, pelo que passo a sua análise.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise do mérito da causa.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da insurgência do Município de Tucuruí em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$
R$ 39.405,25 (quarenta e nove mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos)
, em favor da apelada.

Para tanto, o apelante sustenta a inexistência de comprovação da efetiva execução do objeto da nota de empenho, na medida em que não teria sido demonstrado qualquer tipo de aceite do serviço prestado.

Acerca do tema, o art. 700 do NCPC, dispõe que:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I- o pagamento de quantia em dinheiro;

II- a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III- o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer;

(...)

A ação monitória comporta as modalidades pura, documental e mista. A espécie adotada pelo legislador brasileiro é a monitória documental porquanto exige prova escrita.

Assim, a prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 700 do CPC/15 que adotou a ação monitória na espécie documental autorizando a expedição do mandado de pagamento ou de entrega de coisa, no prazo de 15 (quinze) dias; ao réu cabe oferecer embargos monitórios sob pena de constituir-se o título executivo judicial prosseguindo-se o feito com as regras do cumprimento de sentença, conforme dispõem os artigos 701 e 702 do CPC/15.

A falta dessa prova, ou a sua insuficiência, fatores que só o livre convencimento do juiz poderá atestar, pode levar à carência de ação pelo autor, por falta de requisito essencial para a propositura da ação.

Na espécie, verifica-se que a presente Ação Monitória se instaurou a partir da alegação de não pagamento de dívida decorrente de negócio jurídico entabulado entre as partes, dívida esta representada somente pelo documento que demonstra a existência de notas de empenho nº 551, 3237, 154,115 (Id nº 3758653).

Contudo, o autor não trouxe aos autos outros documentos que comprovem a existência de contrato com o Município, a entrega de mercadorias, nota fiscais, ou outro documento capaz de comprovar a liquidez e exigibilidade da obrigação da municipalidade.

O empenho, embora seja ato de autoridade
para criar para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição,
trata-se de ato de previsão da despesa dentro da dotação orçamentária disponível, que somente após a ocorrência da liquidação (arts. 62 e 63 da Lei n.º 4.320/64), gera ao ente público a obrigação financeira de pagamento, mas não tem o condão de revelar se, de fato, a despesa se se tornou exigível.

Vejamos:

Lei nº 4.320/64

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
(...)

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

Logo, o atendimento às formalidades supracitadas, visam assegurar a transparência e permitir o controle de legalidade do ato, o que é essencial, já que se trata da utilização de verba pública, cuja destinação afeta o interesse da coletividade.

Portanto, somente a juntada de nota de empenho não tem o condão de comprovar a liquidez da despesa empenhada, nos termos do art. 62 e 63, da Lei nº 4.320/64, devendo ser corroborada por outras provas como notas fiscais, contrato, comprovante de entrega de material ou prestação do serviço.

Desta feita, conclui-se que a empresa autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, isso porque, o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”

No sentido do exp
lanado, cito os precedentes seguintes, oriundos deste E. Tribunal de Justiça do Pará e da jurisprudência Pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. A ação monitória se constitui em um procedimento que visa ao pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, para aqueles que possuem prova escrita, sem eficácia de título executivo.
2. A ausência de assinaturas das notas fiscal e de empenho torna indispensável a comprovação de efetiva entrega da mercadoria, sem a qual o pedido da ação monitória não pode ser reconhecido procedente, por ausência de prova escrita da real existência do crédito.
(TJ-MG - AC: 10000204911093001 MG, Relator: Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO RESTAURANTE POPULAR DE MADEIRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO DA PARTE RÉ. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ARTIGO 784, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NOTA DE EMPENHO RECONHECIDA PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, DESDE QUE REVESTIDA DOS REQUISITOS LEGAIS, COMO A ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL. NA HIPÓTESE, AS NOTAS DE EMPENHO NÃO FORAM APRESENTADAS NA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE REQUERIDAS NESTA VIA DE EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 783 DO CPC.
EXECUÇÃO QUE NÃO SE ENCONTRA LASTREADA EM PROVA CABAL DA PRESTAÇÃO. COGNIÇÃO MAIS RESTRITA, INERENTE À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM AS AÇÕES EXECUTIVAS, O QUE DEMONSTRA A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 02759511820178190001, Relator: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 31/03/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - NEGAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 333, I, DO CPC.

1 - A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

2 -
Se os documentos presentes nos autos da ação monitória não comprovam de forma inequívoca que o réu recebeu a mercadoria, não tendo o autor se desincumbido do ônus previsto no art. 333, inciso I, do CPC, a rejeição da pretensão monitória é medida que se impõe
.

3 - Demais disso, em que pese a parte autora, ora apelante, informar em suas razões, que o cheque foi dado em pagamento de fornecimento de combustível ao Ente Público Municipal, nenhuma prova, como por exemplo a nota de empenho, foi juntada como orçamento prévio no intuito de aprovar o fornecimento de combustível.

4 - Ausente prova suplementar que comprove o fornecimento e o débito, impossível dar-lhe eficácia de título executivo.

5 - Apelação conhecida, mas não provida.

(2017.05371640-89, 184.635, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-14, Publicado em 2017-12-18)

PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. PRELIMINAR. REVELIA E CONFISSÃO, REJEITADA. MÉRITO.
NOTAS DE EMPENHO NÃO LIQUIDADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

II.
A nota de empenho emitida é, tão-somente, o ato pelo qual se autoriza a realização de uma despesa, não sendo, pois, apta a demonstrar, por si só, que eventual produto foi adquirido.

III. Apelação conhecida e improvida.

(2017.02830271-93,
177.737
, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-07-06) (
grifei
)

Portanto, nesse panorama, constata-se a falta de liquidez e certeza da nota de empenho em exame, não tornando evidente o crédito perseguido, razões pelas quais a sentença de primeiro grau deve ser reformada integralmente.

Considerando a reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, fixando honorários em favor do Município de Tucuruí no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença de 1º grau, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando a sucumbência do apelante, fixo honorários recursais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 14 de junho

de 2022.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/06/2022